Tribunal: TJES
Processo: 5003500-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003500-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: F & B ENTRETENIMENTO LTDA. LET'S STEAK E BEER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA FIXA POR DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA – ATIVIDADES EMPRESARIAIS PARALIZADAS POR DETERMINAÇÃO DO PODER PÚBLICO – MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
(CC, art.
317
)
.

2.
N
os contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato
(CC, art.
478
).

3.
A pandemia d
a
COVID-19
constitui
fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível
que afeta
o contrato
firmado entre as partes
antes
da sua propagação,
eis que e
m razão dela a atividade exercida pel
a

agravada
foi suspensa por
determinação do Poder Público
a partir d
e 17/03/2020,
retornando, com restrições, somente em
setembro do mesmo ano,
o que tornou a
cobrança fixa pela demanda de
energia
contratada
excessiva
mente
onerosa,
tendo em vista a significativa redução do consumo e a impossibilidade de
auferir renda
com o funcionamento do estabelecimento
comercial
.

4.
As provas reunidas demonstram que o valor da energia consumida pela agravada
entre abril e agosto de 2020
foi de R$
1.620,31 (mil seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), ao passo que as faturas emitidas pela agravante correspondem
a
R$ 41.634,97 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos),
decorrendo a cobrança de valores exorbitantes em comparação
com
a energia efetivamente fornecida.

5.
Hipótese em que o contrato
firmado entre as partes prevê que as obrigações afetadas
por motivo de
caso fortuito ou força maior serão suspensas pelo tempo de duração do evento e na extensão dos seus efeitos,
bem como que
nenhuma das partes será considerada inadimplente quando o
des
cumprimento das obrigações contratadas decorrer, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior,
circunstâncias que autorizam a adoção de medidas necessárias para promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 03
de agosto
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003500-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: & B ENTRETENIMENTOS LTDA - LET'S STEAK & BEER
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003500-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: F & B ENTRETENIMENTO LTDA. LET'S STEAK E BEER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, que, na ação ordinária autuada sob o nº 5003500-92.2020.8.08.0000, ajuizada por F & B Entretenimento Ltda. Let's Steak e Beer, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a agravante suspenda a cobrança do débito indicado no termo de confissão de dívida firmado com a agravada e abstenha-se de suspender o fornecimento de energia em razão do referido débito até o julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Sustenta que: (1) as dificuldades econômicas narradas pela agravada e a alteração das condições do mercado em razão da pandemia de COVID-19 não caracterizam caso fortuito ou força maior para justificar a suspensão do termo de confissão de dívida firmado entre as partes; (2) o contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) firmado com a agravada está em conformidade com a legislação federal e as normas editadas pela ANEEL; (3) a decisão recorrida altera substancialmente a relação contratual estabelecida entre as partes e lhe impõe excessiva onerosidade, podendo comprometer a regularidade da prestação do serviço; (4) a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento constitui exercício regular de um direito legalmente reconhecido; (5) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo, podendo comprometer seu fluxo de caixa; (6) a agravada já retomou suas atividades empresariais, não subsistindo a justificativa utilizada para a suspensão da cobrança dos valores descritos no termo de confissão de dívida e a abstenção do corte no fornecimento de energia em razão do inadimplemento e (7) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 1020313).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso ressaltando que comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência (ID 1093691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003500-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: F & B ENTRETENIMENTO LTDA. LET'S STEAK E BEER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

É
de conhecimento notório a
D
eclaração de
E
mergência em
S
aúde
P
ública de
I
mportância
I
nternacional
emitida pela

Organização Mundial da Saúde
(
OMS
)

em
30/
01/
2020,
em decorrência da pandemia de COVID-19,

ratificada
em
âmbito nacional
pela
Portaria nº 188/
2020

do
Ministério da Saúde
,
assim como
no Estado do Espírito Santo
através
do
Decreto nº 4.593-R, de 13/03/2020.

Em 17/03/2020 o Estado do Espírito Santo também editou o Decreto nº 4.599-R, que determinou como medida de isolamento social a suspensão de atividades com a presença de público ou que envolvam a aglomeração de pessoas.

Referido decreto provocou a paralisação das atividades empresariais da agravada, que atua no ramo de casa noturna e restaurante, entre os meses de março a setembro de 2020.

Em razão deste fato a agravada ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando a revisão do termo de confissão de dívida firmado com a agravante referente às faturas de energia dos meses em que a sua atividade empresarial ficou paralisada (documento ID 836265), no valor de R$ 70.404,44 (setenta mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que seria pago com uma entrada de R$ 24.648,69 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) e 11 (onze) prestações de R$ 4.159,63 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Infere-se dos autos que o contrato de fornecimento de energia
firmado entre as partes prevê a cobrança por estimativa
de demanda
, tendo a
agravada
assumido a obrigação de pagar um
valor

fixo
mensal a título de contraprestação
pela demanda de potência
mínima
contratada, além do consumo efetivamente verificado.

Ocorre que em razão da
paralisação
das suas atividades por determinação do poder público
a agrava
da
registrou
uma queda
significativa
n
o consumo de energia nos meses de
abril
a agosto de 2020,
fato
que,
em princípio
, provocou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato
.

As provas reunidas
(documento ID nº 836258)
demonstram que o valor da energia consumida pela agravada
entre abril e agosto de 2020
foi de R$
1.620,31 (mil seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), ao passo que as faturas emitidas pela agravante correspondem
a
R$ 41.634,97 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos),
decorrendo a cobrança de valores exorbitantes em comparação
com
a energia efetivamente fornecida.

Verifica-se que n
as faturas de abril a julho a agravante cobrou a título de demanda de potência
mínima

contratada
o valor
fixo mensal
de R$ 5.332,90 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e no mês de agosto o valor de R$ 5.581,20 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), além
da quantia correspondente
à
energia efetivamente consumida.

O art. 317, do Código Civil, positivando a teoria da imprevisão, dispõe que “
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

Outrossim, o
art. 478 do
aludido diploma legal prescreve que
“N
os contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato”.

A pandemia de COVID-19
constitui
fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível para os contratos celebrados antes
da sua propagação
.

Em razão dela, a atividade exercida pel
a

agravada
foi suspensa por
determinação do Poder Público
a partir d
e 17/03/2020,
retornando, com restrições, somente em
setembro do mesmo ano,
o que tornou a
cobrança fixa pela demanda de potência contratada com a agravante
excessiva
mente
onerosa,
tendo em vista a significativa redução do consumo e a impossibilidade de
auferir renda
com o funcionamento do estabelecimento
comercial
.

A
verbe-se que o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula 21.2 que as obrigações afetadas
por motivo de
caso fortuito ou força maior serão suspensas pelo tempo de duração do evento e na extensão dos seus efeitos.

Eis o que dispõe o contrato:

“
21.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, ficando a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão dos seus efeitos.”

Referido contrato prevê, ainda, que nenhuma das partes será considerada inadimplente quando o descumprimento das obrigações contratadas decorrer, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior.

“
21.1. Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou responsável perante a outra PARTE, nos termos deste CUSD, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior.

21.1.1. Conceitua-se 'Hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior' como qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das PARTES deste CUSD, ou, se previsível, que esteja fora do controle de qualquer das PARTES e cujos efeitos não possam ser evitados por tal PARTE, na forma prevista no artigo 393, parágrafo único do Código Civil, incluindo, mas sem limitação: cataclismos, condições meteorológicas excepcionais e imprevisíveis, guerras declaradas, tumultos ou terremotos”.

Sobre o conceito de caso fortuito ou força maior, explica Sergio Cavalieri Filho que se trata de: “um acontecimento que escapa a toda diligência, inteiramente estranho à vontade do devedor da obrigação. É circunstância irresistível, externa, que impede o agente de ter a conduta devida para cumprir a obrigação a que estava obrigado. Ocorrendo o fortuito ou a força maior a conduta devida fica impedida em razão de um fato não controlável pelo agente” (Programa de Responsabilidade Civil,
A
tlas,
São Paulo,
13ª Ed., p
ág
. 9
9).

A
ssim, seja por força do
s
art
s
. 317
e 478
do CC ou de previsão contratual
expressa
,
é admitida
a revisão
pleiteada
pel
a agravada

para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes
.

Ressalte-se que não
se trata de violação da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), mas de sua
adequação
à nova realidade imposta pelos efeitos do isolamento decorrente da pandemia de C
OVID
-19 com base em norma cogente e nas cláusulas contratuais.

Ademais, a pretensão da agravada não é a isenção do pagamento da demanda de potência mínima contratada e sim a adequação do valor cobrado no período de março a setembro de 2020.

E quanto a isso, forçoso reconhecer o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo caso a tutela de urgência não fosse concedida, na medida em que a agravada teria que arcar com o pagamento de valores expressivos referentes a energia elétrica que não foi efetivamente consumida.

Comprovada, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a necessidade de readequação temporária das condições contratuais a fim de resguardar seu equilíbrio, bem como preservar a continuidade da atividade empresarial da agravada, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravada poderá ser responsabilizada pelo pagamento integral do valor cobrado em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003500-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: F & B ENTRETENIMENTO LTDA. LET'S STEAK E BEER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA FIXA POR DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA – ATIVIDADES EMPRESARIAIS PARALIZADAS POR DETERMINAÇÃO DO PODER PÚBLICO – MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
(CC, art.
317
)
.

2.
N
os contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato
(CC, art.
478
).

3.
A pandemia d
a
COVID-19
constitui
fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível
que afeta
o contrato
firmado entre as partes
antes
da sua propagação,
eis que e
m razão dela a atividade exercida pel
a

agravada
foi suspensa por
determinação do Poder Público
a partir d
e 17/03/2020,
retornando, com restrições, somente em
setembro do mesmo ano,
o que tornou a
cobrança fixa pela demanda de
energia
contratada
excessiva
mente
onerosa,
tendo em vista a significativa redução do consumo e a impossibilidade de
auferir renda
com o funcionamento do estabelecimento
comercial
.

4.
As provas reunidas demonstram que o valor da energia consumida pela agravada
entre abril e agosto de 2020
foi de R$
1.620,31 (mil seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), ao passo que as faturas emitidas pela agravante correspondem
a
R$ 41.634,97 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos),
decorrendo a cobrança de valores exorbitantes em comparação
com
a energia efetivamente fornecida.

5.
Hipótese em que o contrato
firmado entre as partes prevê que as obrigações afetadas
por motivo de
caso fortuito ou força maior serão suspensas pelo tempo de duração do evento e na extensão dos seus efeitos,
bem como que
nenhuma das partes será considerada inadimplente quando o
des
cumprimento das obrigações contratadas decorrer, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior,
circunstâncias que autorizam a adoção de medidas necessárias para promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
relator
.

Vitória,
ES, ____
de
____
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.